Tribunal: STF
Processo: HC 260493
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 974.886/SP (e-doc. 4, p. 105-109).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 30/11/2024, pela suposta prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo indeferido pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a paciente está submetida a prisão preventiva ilegal, em violação ao art. 318, V, do CPP e ao precedente do STF no HC nº 143.641/SP, pois é mãe de dois filhos menores de 12 anos, um deles com apenas 1 ano e 4 meses (em aleitamento materno) e a outra com 8 anos de idade, portadora de problemas cardíacos e em tratamento médico contínuo. Sustenta que os julgadores ignoraram provas de que a paciente é a única responsável pelos cuidados das crianças, que dependem exclusivamente de sua presença, violando direitos assegurados no ECA (art. 9º), no art. 227 da CF e nas Regras de Bangkok. Afirma que a quantidade de drogas apreendidas foi ínfima (17,59 gramas), sem indícios de vínculo com organização criminosa, e que a paciente é primária, com emprego formal e bons antecedentes. Argumenta que a manutenção da custódia baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta sobre risco à ordem pública ou reiteração delitiva. 



    5. Requer, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, para que a paciente possa cuidar dos filhos menores. No mérito, pleiteia a confirmação da providência ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.   



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar a conclusão da decisão agravada no sentido do não cabimento do habeas corpus contra decisão liminar. Na sequência, a Quinta Turma fez ver a ausência de ilegalidade flagrante, nos seguintes termos:



    “Conforme se depreende da análise já realizada, o presente feito não trata de situação que autorize a valoração antecipada da matéria, uma vez que, à luz da quaestio apresentada na petição inicial, observa-se que o habeas corpus writ foi impetrado contra decisão liminar. Com efeito, salvo em hipóteses excepcionais, é inadmissível o uso do constitucional em contextos como o dos autos, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância. 



     Frisa-se, oportunamente, que a decisão agravada analisou que "o fato de ser mãe de filhos menores não serve, isoladamente, como fator para determinar o ", e ainda consignou que a prole estaria sob os cuidados de uma recolhimento domiciliar avó, deixando de ser possível concluir-se pela indispensabilidade dos cuidados da paciente aos filhos menores. 



     Referida perspectiva encontra-se em total consonância com a jurisprudência desta Corte, pois, de fato, compreende-se que a condição de genitora de criança menor de 12 anos não garante automaticamente o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise mais detalhada dos fatos durante a instrução processual. A propósito, sob esse viés têm se orientado as decisões desta Turma:



    (...)



     Verifica-se, assim, pelas razões recursais, que a parte agravante deixou de apresentar fundamentos suficientes para modificar a decisão impugnada, a qual, de fato, refletiu de forma mais adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.” (e-doc. 4, p. 108-109)



    7. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    9. Inicialmente, destaco que o pedido subsidiário formulado pela defesa revela-se mais benéfico do que o pleito principal, uma vez que a prisão domiciliar não se confunde com medida cautelar diversa, mas constitui verdadeira modalidade de prisão preventiva em regime diferenciado. Em outras palavras, ainda que concedida em caráter humanitário e excepcional, a prisão domiciliar preserva a mesma natureza cautelar da prisão preventiva substituída.



    10. Nesse sentido, importa registrar que a custódia domiciliar, prevista no art. 318 do Código de Processo Penal, foi inserida em capítulo distinto daquele que disciplina as medidas cautelares diversas da prisão (Capítulo V, arts. 319 e 320). Como bem ressalta a doutrina especializada, “isso significa que a prisão domiciliar é considerada pelo legislador como uma forma de prisão preventiva domiciliar e não como medida cautelar alternativa à prisão”.1 .



    11. Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto. Na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, levaram-se em conta as circunstâncias do fato criminoso: tentativa, em associação com a corré Fernanda, de inserir drogas no estabelecimento prisional, destinadas ao marido da primeira, então custodiado. Na ocasião, foram apreendidos cerca 32 gramas de maconha, além de balança de precisão, lâmina e embalagens (e-doc. 3, p. 96-104).



    12. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do CPP, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    13. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se, sempre, a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    14. Os critérios de adequabilidade da medida cautelar a ser implementada encontram-se previstos no inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal, quais sejam: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado. Tais parâmetros orientam a aferição do periculum libertatis e permitem definir se o caso exige a prisão preventiva — medida de natureza excepcional — ou se se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.



    15. No caso em apreço, embora se reconheça a existência de risco à ordem pública, decorrente das circunstâncias da conduta imputada, a prisão preventiva mostra-se desproporcional. Trata-se de crime sem violência ou grave ameaça, envolvendo pequena quantidade de droga (pouco mais de 32 gramas de maconha), que sequer chegou a ser efetivamente introduzida no sistema prisional. Ademais, a acusada é primária e possui bons antecedentes, circunstâncias que fragilizam a necessidade da medida mais gravosa.



    16. Nessas condições, ainda que subsista risco à ordem pública, revela-se suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, destaco precedentes desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO FURTO QUALIFICADO DE 7 GARRAFAS DE REFRIGERANTE AVALIADAS EM R$ 58,00. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO ULTIMA RATIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. O recorrente é processado pelo furto qualificado de 7 garrafas de refrigerante, avaliadas em R$ 58,00, restituídas à vítima, logo após a prática delitiva, sem mácula, o que revela, de forma inexorável, a reduzida lesão ao bem jurídico tutelado, o que sinaliza o não preenchimento requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP e também a impossibilidade da fixação de regime prisional mais severo, caso reste o paciente condenado ao cabo da instrução processual. Precedentes. 3. Ao tempo em que a análise da incidência do princípio da insignificância submete-se ao exame prévio das instâncias ordinárias, haja vista a fase embrionária em que o feito se encontra e as peculiaridades do caso concreto (reincidência e qualificadoras aplicáveis ao furto), a manutenção de prisão preventiva pelo furto de refrigerantes avaliados em R$ 58,00 é ilegalidade flagrante, sanável ictu oculi. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.866-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. 3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 5. Habeas corpus concedido.”



    (HC nº 135.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 29/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não há como afastar o nível de reprovabilidade da conduta imputada, ainda mais considerando os registros da instância ordinária dando conta de que “o paciente foi flagrado praticando o delito na residência de uma pessoa idosa (91 anos), com deficiência visual e auditiva”, assim como “há uma execução de pena em seu desfavor”. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 6. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem de Habeas Corpus. Entretanto, ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).”



    (HC nº 205.796-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.462-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022).



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas, fundamentadamente, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pacaembu/SP (processo nº 1500279-45.2024.8.26.0591 ).  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  LIMA, Renato Brasileiro de. In: Manual de Processo Penal. 3ª ed. JusPodivm. p. 996.